Tribunal: TJDFT
Processo: 0728816-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Vistos etc. No ID 37060003, o Apelante GEOVAN DA SILVA SOUSA informou a realização de acordo extrajudicial entre as parte, afirmou o cumprimento integral do ajustado e pugnou pela extinção da ação de revisão de cláusulas contratuais. Intimado a se manifestar, a Instituição Financeira Apelada peticionou, ID 42932841, pela extinção do processo com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistência e autocomposição das partes. Uma vez que a convenção está devidamente assinada pelo Autor e seus patronos, assim como eletronicamente pelo advogado do Réu, o qual detém poder para transigir em juízo, receber e dar quitação, conforme procuração de ID 35154058 - Pág. 3 e ID 35154609, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, alínea b, inciso III, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo prejudicada a apelação. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2023 Deso. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator